Tribunal: STF
Processo: ARE 1314172
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE GANHO DE CAPITAL NO INVESTIMENTO EM MOEDA ESTRANGEIRA. PARECER NORMATIVO CST 12, DE 17.11.92. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA LEGALIDADE. NÃO CONFIGURADO. FATO GERADOR PREVISTO NOS ARTIGOS 554, INCISO I, C.C. 555, INCISO I DO REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA DE 1980.
    1. A incidência de imposto de renda sobre ganho de capital no investimento em moeda estrangeira decorre de disposição contida nos artigos 554, inciso I, c.c. 555, inciso I, todos do RIR/80, restando afastada a alegação de violação ao princípio da legalidade pelo Parecer Normativo CST 12/92.
    2. Apelação não provida
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 105; 106, inciso I, e; 150, incisos I e III, alínea a, e §4º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A decadência não deve ser reconhecida no caso concreto.
    Como restou demonstrado nos autos, a operação que deu causa à autuação fiscal somente foi formalizada, perante o Banco Central do Brasil, somente foi comunicada ao Fisco em abril de 1.987; promovida a autuação em 1.989, posteriormente anulada, foi o fato reenquadrado em nova autuação fiscal, datada de 22 de dezembro de 1.992.
    Diante disso o julgador de primeiro grau aplicou corretamente ao caso o artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, que prevê que o termo inicial para que o Fisco constitua o crédito tributário é de cinco (5) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Destarte, realizada a autuação fiscal dentro do ano de 1.992, foi o ato concretizado dentro do quinquídio.
    Na questão de fundo a exigência fiscal deve ser mantida.
    Não se pode falar na espécie em vício de ilegalidade.
    A exigência tributária que se impôs em razão da dinâmica da transação financeira relatada nos autos não teve como fundamento ato normativo, divorciado de autorização legal,
    (...)
    A Impetrante também deixa de esclarecer se o valor das ações alienadas estava ou não registrado junto ao BACEN. ou se por ocasião desses reinvestimentos o lucro incorporado fora oferecido à tributação do Imposto de renda. Porém, ao que consta havia registro de reinvestimentos, mas decorrentes de lucros não tributados. 
    De acordo com o mencionado art. 555, I, do RIR/80, o investimento estrangeiro era tributado indiscriminadamente tanto pelo lucro quanto pelo ganho de capital. Considere-se a renda como decorrente de lucro ou de simples ganho, fato é que estava sujeita à tributação do imposto de renda à mesma alíquota de 25%.
    Ora, se o lucro não fora anteriormente tributado é cabível a exação no momento de sua alienação na forma capitalizada. Por isso que o parecer e a fiscalização consideraram de "custo zero" o ganho percebido na cessão; utilizaram-se de uma forma metafórica e inversa para dizer que o lucro que tenha sido oferecido à tributação como rendimento do sócio estrangeiro não poderá ser novamente tributado no retorno do capital ao exterior, porque senão ocorreria bis in idem, ou seja, dupla cobrança de imposto de renda sobre o mesmo rendimento. 
    (...)
    A exigência fiscal, portanto, veio calcada em expressa disposição legal.
    A "operação simbólica de câmbio" realizada não descaracterizou o fato, real, de que houve o fato gerador do tributo, sujeito ao recolhimento do Imposto de Renda na fonte, como disposto nos artigos 554, inciso I, c.c. 555, inciso I, todos do RIR/80. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente